Tribunal: TJES
Processo: 0001336-89.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001336-89.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MESSIAS DUARTE CAMPOS e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DO FEITO, QUANTO AO APELANTE PAULO RICARDO. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RÉUS QUE SE DEDICAVAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LIVRE ARBÍTRIO DO JUIZ. PERCENTUAL DE ATENUANTES. UM SEXTO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES CRISTIANO E FELICIANO.

1. O réu Paulo Ricardo foi intimado na pessoa de advogado que não possuía poderes para receber citação. Não tendo sido oportunizado ao réu se defender pessoalmente, ou através de defesa técnica de sua confiança, está configurado grave prejuízo processual. Precedentes do STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, inviável o pleito absolutório. Precedentes do TJES.

3. Impossibilidade de desclassificação do delito quando não demonstrado que a destinação da droga era o exclusivo consumo pessoal. Ônus da defesa, a teor do disposto no artigo 156 do CPP.

4. A instrução processual comprovou que os apelantes se dedicam à prática de atividades criminosas, o que torna inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

5. A fixação da penas-base e valoração das circunstâncias judiciais, são questões afetas ao livre convencimento do juiz, passíveis de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização. Fundamentação concreta e idônea, de maneira razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante, ou de diminuição para cada atenuante, deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

7. Recursos de CRISTIANO e FELICIANO parcialmente providos, para rever a dosimetria e redimensionar as penas aplicadas, fixando para cada apelante a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: 1. DAR PROVIMENTO ao apelo de PAULO RICARDO COSTA VENTURA, e reconhecer a nulidade do processo, ante ausência de citação válida; 2. NEGAR PROVIMENTO aos apelos de CARLOS MESSIAS DUARTE CAMPOS e ODON GOMES DE MELO; 3. DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos de CRISTIANO TEIXEIRA ALMEIDA e FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, para rever a dosimetria e redimensionar as penas aplicadas, fixando, para cada réu, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001336-89.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MESSIAS DUARTE CAMPOS, ODON GOMES DE MELO, FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, PAULO RICARDO COSTA VENTURA, CRISTIANO TEIXEIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744
Advogado do(a) APELANTE: PAULA SUELEN FREITAS DE ASSIS - ES26601-A

VOTO

- Preliminar -
Da
alegada
nulidade d
a citação e cerceamento de defesa
-

(Apelante PAULO RICARDO COSTA VENTURA)

Antes de adentrar no exame do mérito, apreciarei questão preliminar de
nulidade
d
a citação e
cerceamento de defesa
, suscitada pela defesa de PAULO RICARDO COSTA VENTURA.

Na hipótese, o réu não foi localizado para ser notificado, tampouco foi citado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, tendo sido
intimado na pessoa de advogado, que não possuía poderes para receber citação (procuração de fl. 100).

Desta feita,
n
ão
tendo sido oportunizado ao réu a possibilidade de se defender pessoalmente, ou através de defesa técnica de sua confiança, está configurado grave prejuízo processual.

Destaco que o C. STJ possui entendimento consolidado de que
o peticionamento nos autos, por advogado destituído de poderes especiais para receber citação, não configura comparecimento espontâneo, apto a suprir a necessidade de citação
.

Cito precedente:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade"
(EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 1º/8/2018, DJe de 9/8/2018). 2. Na espécie, a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do ato, não podendo, portanto, ser considerado comparecimento espontâneo do executado, máxime para ensejar decreto de prisão civil. 3. Recurso ordinário a que se dá provimento. Ordem concedida.” (STJ - RHC: 168440 MT 2022/0230566-2, Relator: Ministro Raul Araújo,
Data de Julgamento: 16/08/2022,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

Por essa razão,
ACOLHO a preliminar,
e reconheço a nulidade do feito a partir da notificação de
PAULO RICARDO COSTA VENTURA.

Por conseguinte, anulo todos os atos processuais realizados, determinando ao Juízo de 1º Grau a realização da notificação e da citação do réu, nos termos do artigo 396 e seguintes do CPP, dando
-se a devida continuidade ao feito, exclusivamente em relação ao mencionado acusado.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Acolhida a preliminar, deixo de analisar o mérito do apelo de PAULO RICARDO COSTA VENTURA.

Passo ao exame das razões recursais dos demais apelantes.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por

(1.)

CARLOS MESSIAS DUARTE CAMPOS,
(2.)

ODON GOMES DE MELO,

(3.)

FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO
e

(4.)

CRISTIANO TEIXEIRA ALMEIDA,
irresignados

com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana (fls. 475-497), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06), absolvendo-os da imputação de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06), por ausência de provas.

As penas aplicadas e pretensões dos apelantes são as seguintes:

- CARLOS MESSIAS DUARTE CAMPOS:
condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Pugna pela absolvição por ausência de provas (fls. 525-528).

- ODON GOMES DE MELO:
condenado às penas de 09 (nove) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Requer a absolvição por ausência de provas. Alternativamente, pugna (1.) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343), em seu patamar máximo, e (2.) conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Id. 2625002).

- FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO:
condenado às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Requer (1.) a absolvição por insuficiência probatória, (2.) desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, (3.) fixação da pena no mínimo legal, (4.) proporcionalidade na fixação da reprimenda, com aumento restrito a 1/6 para cada circunstância valorada negativamente, (5.) aplicação da atenuante da menoridade, no patamar de 1/6 da pena, (6.) reconhecimento do tráfico privilegiado, com diminuição no patamar máximo, e (7.) conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Prequestiona as matérias para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores (fls. 561-586).

- CRISTIANO TEIXEIRA ALMEIDA:
condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, requer (1.) a fixação da pena no mínimo legal, (2.) proporcionalidade na fixação da reprimenda, com aumento restrito a 1/6 para cada circunstância valorada negativamente, (3.) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, (4.) reconhecimento do tráfico privilegiado, com diminuição no patamar máximo, e (5.) conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Prequestiona as matérias para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores (fls. 561-586).

Narra a denúncia que, no dia 21/05/2020, por volta das 21 horas, no bairro Seringal, em Viana/ES, os recorrentes foram flagrados na posse de 40 (quarenta) pedras de crack, 312 (trezentas e doze) buchas de maconha, e 119 (cento e dezenove) papelotes de cocaína, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Após detida análise dos autos, identifiquei que
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 25-26), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 27), e laudo de exame químico (fls. 119-120), razão pela qual
o pleito de absolvição por ausência de
provas da
materialidade não
se sustenta
.

No que tange à
autoria
, está sobejamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, que participaram das prisões e apreensões (fls. 378 e 409).

E conforme entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas.

Cito precedentes deste Eg. TJES:

“(...) 1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos. No caso, as provas colhidas na fase inquisitorial, os depoimentos dos agentes policiais prestados em juízo, os quais foram firmes em afirmar que o acusado já era conhecido da guarnição pela traficância na região, ainda, os entorpecentes, o material encontrado (balança de precisão) e as circunstâncias da apreensão, apontam para a ocorrência do tráfico de drogas. (...) 7. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Criminal, 050170065028, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 20/07/2022
, DJe: 01/08/2022).

“(...) 1. Conforme entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, “o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). (...)”. (Apelação Criminal, 011200207790, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 08/06/2022
, DJe: 22/07/2022).

Quanto aos pleitos de
desclassificação,
também não prosperam,
pois a defesa não logrou demonstrar a destinação da droga para o exclusivo consumo pessoal, ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 156 do CPP.

O magistrado sentenciante, ao contrário, apontou, de modo específico e individualizado, as provas que comprovaram a prática da traficância, ressaltando a variedade e quantidade de drogas, além do fato de terem sido apreendidas bases de rádios comunicadores e caderneta com anotações contábeis, em poder dos apelantes ou nos arredores do local da prisão.

A propósito:

“(...) Sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante. (...)”. (Apelação Criminal, 014190064635, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 21/09/2022,
DJe: 06/10/2022).

“(...) Como as provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, vez que não atendidos os parâmetros que se encontram balizados pela própria legislação, consoante a expressa previsão legal do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.” (Apelação Criminal, 021200055487, Relator: Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
J
ulgamento: 31/08/2022
, DJe: 12/09/2022).

Sobre o pedido de reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado,
entendo que não merece prosperar, pois os
requisitos legais para o deferimento da causa especial de diminuição de pena são: agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (
artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas).

E no caso, a instrução processual comprovou que CARLOS MESSIAS DUARTE CAMPOS, ODON GOMES DE MELO, FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO e CRISTIANO TEIXEIRA ALMEIDA se dedicam à prática de atividades criminosas.

Rememoro que na ocasião da prisão foram apreendidas drogas, dinheiro, base de rádios comunicadores e caderneta com a contabilidade do tráfico de drogas, o que, somado aos depoimentos dos agentes públicos, indica que os réus se dedicam à atividade criminosa, o que torna inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, cito precedente da Corte Superior de Justiça:

“(...) 2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa,
ao concurso de agentes e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa.(...) (AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). (grifo acrescido)

“(...) “Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito, a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do réu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais.” 8. (...) (STJ. AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Sobre a
s
pena
s
-base fixada
s
na sentença,
e valoração das circunstâncias judiciais,
entendo que são questões afetas ao livre convencimento do juiz, passíveis de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E na hipótese, considerando as penas mínimas e máximas abstratamente cominadas ao crime de tráfico de drogas, qual seja, de 05 (cinco) à 15 (quinze) anos, e a fundamentação apresentada pelo sentenciante (livre convencimento motivado), entendo que os aumentos procedidos na primeira fase da dosimetria mostram-se razoáveis e proporcionais.

Destaco que a exasperação, quanto a todos os apelantes, se pautou na quantidade e variedade de drogas apreendidas,
o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Mais ainda, quanto aos réus CARLOS MESSIAS e ODON, o sentenciante considerou desfavorável, quando da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
o vetor da culpabilidade,
o que resultou na aplicação de penas mais severas, decisão que entendo como acertada e proporcional.

A esse respeito, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Inexiste um critério legal para a exasperação da pena-base. Assim, o Magistrado, diante de sua discricionariedade vinculada aprecia as circunstâncias judiciais e incrementa a pena-base com indicação de elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. (...) Consoante precedentes, uma única circunstância judicial pode acarretar a exasperação da pena-base ao máximo legal cominado em abstrato, o que afasta a adoção de um critério que imponha outro teto na primeira fase da dosimetria da pena (AgRg no AREsp n. 1.598.525/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 3. (...) não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto (HC n. 557.108/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/6/2021) (AgRg no HC n. 713.413/SE, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/8/2022). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1840942 TO 2021/0049552-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022).

Com relação aos pedidos de alteração do percentual de redução da pena, em razão da
confissão espontânea
, apresentada por CRISTIANO TEIXEIRA ALMEIDA, e da
menoridade
, verificada em favor de FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, tenho que
t a is irresignaç ões deve m prosperar.

De acordo com as defesas, as
atenuante
s

foram aplicadas em patamar

aquém de 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tivesse sido apresentada fundamentação concreta.

Sobre tal situação, cito precedente do STJ:

“(...) O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. 3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

Atento à orientação jurisprudencial supra,
passo a redimensionar as penas impostas aos apelantes CRISTIANO e FELICIANO.

(I.) Quanto ao apelante CRISTIANO TEIXEIRA ALMEIDA:

1ª fase – Mantenho a pena-base estabelecida pelo magistrado, de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase – Não há agravantes a considerar. A atenuante da confissão incidirá à razão de 1/6 (um sexto).

3ª fase - Ausentes causas de redução ou aumento de pena a sopesar, a sanção definitiva é de
05
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
no mínimo legal.

(II.) Quanto ao apelante FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO:

1ª fase – Mantenho a pena-base estabelecida pelo magistrado, de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase – Não há agravantes a considerar. A atenuante da menoridade incidirá à razão de 1/6 (um sexto).

3ª fase - Ausentes causas de redução ou aumento de pena a sopesar, a sanção definitiva é de
05
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
no mínimo legal.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou modificação do regime inicial de cumprimento, eis que as penas definitivas foram superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

D
ISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

1.
D
AR
PROVIMENTO
ao
apelo
de
P
AULO RICARDO COSTA VENTURA
, e reconhecer a nulidade do processo, ante ausência de citação válida;

2.
NEG
AR
PROVIMENTO
aos apelos de
CARLOS MESSIAS DUARTE CAMPOS
e
ODON GOMES DE MELO;

3.
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO

aos apelos de

CRISTIANO TEIXEIRA ALMEIDA
e
FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO,
para rever a dosimetria e redimensionar as reprimendas aplicadas, fixando,
para cada réu,
a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)